Tribunal: TJSP
Processo: 2383290-29.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA - TAXA DE JUROS DE MORA CALCULADA PELO EXEQUENTE DE ACORDO COM SENTENÇA PASSADA EM JULGADO – INAPLICABILIDADE DA LEI No 14.905/2024 EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA - ART. 5o, INCISO XXXVI, DA CF – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.